Tribunal: CARF
Processo: 10580.721315/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. SUPERVENIENTE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E DE RECIBOS DE PAGAMENTO COM OS DADOS NECESSÁRIOS. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 143, prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Uma vez superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, com a apresentação de documentos indicativos dos valores retidos pela fonte pagadora, deve-se restabelecer a compensação pleiteada, à razão das quantias indicadas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e nos recibos de pagamento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721315/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.240 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARILENE FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
SUPERVENIENTE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO E DE RECIBOS DE PAGAMENTO COM OS
DADOS NECESSÁRIOS. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 143, “prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Uma vez superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, com
a apresentação de documentos indicativos dos valores retidos pela fonte
pagadora, deve-se restabelecer a compensação pleiteada, à razão das quantias
indicadas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e nos recibos de
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721315/2008-20
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.240 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721315/2008-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada contesta glosa de imposto na fonte de R$ 1.349,97, que teria sido retido
em 2004 pela Empreendimentos Educacionais Diplomata Ltda. Apresenta cópia da
carteira de trabalho, com anotação do seu emprego nesta empresa em 2004.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A impugnante não apresenta provas hábeis do imposto retido na fonte declarado. Não
traz comprovante de rendimentos anuais ou contracheques mensais, ou ainda termo de
rescisão de contrato de trabalho, contendo esta informação.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte deve ser comprovado com documentos hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a recorrente comprovou as retenções a título de Imposto sobre a Renda, cuja
compensação é pleiteada.
Nos termos da Súmula CARF 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.240 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721315/2008-20

O órgão julgador de origem manteve a rejeição, ao constatar a ausência de
quaisquer documentos capazes de indicar a ocorrência da retenção dos valores.
Em resposta, a recorrente junta aos autos Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho (fls. 34-36), e recibos de pagamento (fls. 37-41), de modo a superar o obstáculo
identificado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a compensação dos valores retidos pela fonte pagadora, tal como comprovado
pelos documentos indicados ao longo da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 47
DF CARF MF
Original